Tribunal: STF
Processo: RHC 55946
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
"Habeas corpus". E de natureza militar o crime definido
no artigo 305 do Código Penal Militar,  e  de  cuja  pratica,  contra
civil,  e  acusado  policial  militar,  em  serviço  de  policiamento
exclusivo das Policias Militares, nos termos do artigo  3.,  "a",  do
Decreto-lei  667/69,  na  redação  dada  pelo  Decreto-lei  1.072/69.
Competência da Justiça  Militar  Estadual  (precedente  do  STF:  RHC
54.550-SP, 1.  Turma,  1.6.76).  Recurso  ordinário  a  que  se  nega
provimento.